Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-73.2023.8.26.0447
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA SUPOSTA FALTA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Samuel dos Santos Mota, sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise de suposta ausência de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA SUPOSTA FALTA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Samuel dos Santos Mota, sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise de suposta ausência de provas que fundamentassem sua condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela omissão de socorro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da prova da condenação, e se os embargos, sob o pretexto de omissão, visam rediscutir o mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios que embasaram a condenação, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas, além da análise da conduta do réu no acidente, afastando a alegação de ausência de justa causa.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são cabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1022 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, como ocorre no presente caso.
O caráter meramente infringente dos embargos evidencia o desvio de sua função processual, o que já foi objeto de reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão abordou a matéria impugnada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, configurando-se o prequestionamento implícito necessário à admissibilidade de eventuais recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
A ausência de menção expressa a artigos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.
Embargos com nítido caráter infringente e protelatório devem ser rejeitados, especialmente quando utilizados para reabrir debate sobre questão já decidida com fundamentação adequada.